Tribunal: TJDFT
Processo: 0710420-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi objeto de análise na sentença recorrida, em razão da revelia decretada contra o réu. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento.

3.1. Reconhecida a fraude e a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta claramente demonstrado que os descontos realizados na folha de pagamento da apelada foram indevidos, surgindo, assim, o dever de indenizar.

4. Nos termos do artigo 42 do CDC, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.

4.1. No concreto, presentes tais requisitos, é cabível a restituição em dobro do montante descontado indevidamente da folha de pagamento do consumidor. Precedentes.

5. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

5.1. Considerando as particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, é necessário reduzir o valor dos danos morais fixados na origem, evitando enriquecimento sem causa.

6. Nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

6.1. Todavia, se o juízo a quo fixou os juros a partir da citação, deve ser mantido o termo adotado pela sentença, sob pena de reformatio in pejus.

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.